Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738125-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JORGE SALIN CAIED Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A contra a r. decisão proferida na Execução n° 0718563-02.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para a pesquisa e futura penhora de valores do Executado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício a SUSEP (id. 206888341/206888343), pois a existência de contrato de seguro ativo representa apenas expectativa de direito, uma vez que o valor indenizatório somente será recebido mediante a ocorrência do sinistro. Assim, considerando que o contrato de seguro existe para assegurar um risco futuro e incerto, entendo que não possui valor econômico e, por consequência, não pode ser objeto de penhora. Nada obstante, observo que, nestes autos,em que pese tenham sido efetivadas novas diligências, não foram encontrados bens penhoráveis, de sorte que não se cogita de eventual interrupção do prazo de prescrição intercorrente,iniciado com a publicação da decisão de id. 143216423. Com essas considerações,o processo deverá retornar ao arquivo provisório, em conformidade com a decisão de id. 143216423, observado ao prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, cooperação e razoável duração do processo, pois negou o pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de viabilizar a penhora de valores do Agravado junto às instituições de previdência privada. Afirma que várias foram as tentativas de localização de ativos financeiros do Agravado, que se esquiva de pagar a dívida em execução. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para a instituição indicada (SUSEP) forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Salienta que os valores que se encontram depositados em previdência privada e/ou seguros se equiparam a aplicações financeiras, sendo possível realizar seu resgate a qualquer tempo, inclusive, ao realizar a pesquisa é possível localizar contratos cancelados com saldo a ser resgatado, independentemente de sinistro. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de viabilizar a penhora de valores do Agravado em planos de previdência privada. O preparo foi devidamente comprovado Id. 63900346. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De logo, ressalto que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício à instituição indicada se revela útil para a satisfação do seu crédito. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros do Agravado. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, a priori, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, pois é revel nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora